Tribunal: TRE-PR
Processo: 0002576-25.2014.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2022
Número: 0002576-25.2014.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00025762520146160000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Execução -
Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO NO TRE- Prestação de contas nº 0002576-
25.2014.6.16.0000 relativa ao pleito de 2014, de Nilton Aparecido Bobato, candidato ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILTON APARECIDO BOBATO (EMBARGANTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
HENRIQUE LANDUCCI LUCAS (ADVOGADO)
UNIÃO (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43053
851
19/08/2022 16:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.995

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 0002576-25.2014.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: NILTON APARECIDO BOBATO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: HENRIQUE LANDUCCI LUCAS - OAB/PR80242
EMBARGADA: UNIÃO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
O M I S S Ã O .
I N E X I S T Ê N C I A .
R E D I S C U S S Ã O D E M A T É R I A
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do
Código Eleitoral).
2. A decisão foi clara ao pontuar que as
“sobras” presentes na conta bancária,
apesar de provenientes do terço de
férias e décimo-terceiro salário, são
superiores aos valores necessários para
atender as demandas atuais e essenciais
de sua subsistência e de sua família.
3. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 43053851 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916344572100000042025077
Número do documento: 22081916344572100000042025077

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/08/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILTON APARECIDO
BOATO contra acórdão proferido por este e. Tribunal (id. 42998334) que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso.
O embargante sustenta (id. 43004838) a existência de omissão no julgado
quanto à ausência de manifestação sobre o argumento de que as verbas oriundas do
terço de férias e do décimo-terceiro salário são necessárias à manutenção/subsistência
de quem as recebe.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, complementando o acórdão.
É relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgamento encontra-se eivado de
omissão.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a
Num. 43053851 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916344572100000042025077
Número do documento: 22081916344572100000042025077

solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal
deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.
Pois bem.
Na presente caso, o embargante aponta a não manifestação deste e. Tribunal
quanto a importância das verbas oriundas do terço de férias e décimo-terceiro para a
manutenção/subsistência de quem as recebe, visto que eram estes valores que se
encontravam na conta bancária da Caixa Econômica Federal e que foram penhorados.
Entretanto, ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão embargado
apreciou expressamente essa questão, confira-se:
“(...)
Sendo assim, verifica-se que o próprio recorrente afirma que recebe seus vencimentos em
conta bancária da Caixa Econômica Federal e que transfere os recursos necessários ao
pagamento de suas despesas ao Banco do Brasil, as quais não ultrapassam R$ 10.000,00
(dez mil reais). Logo, o valor penhorado é justamente o excedente, conforme reconhecido
inclusive em recurso (fls. 16 do ID 42940158):
Repita-se, também por necessário, que o rendimento mensal líquido do Agravante é em
torno de R$10.000,00, valor integralmente gasto para suas despesas normais.
[...]
Além disso, apenas houve “sobra” de valor em sua conta-corrente pelo fato de ele ter
recebido o terço de férias e o adiantamento do décimo terceiro salário.
Ressalto que a norma processual protege a prestação pecuniária necessária para atender
as demandas atuais e essenciais de subsistência do devedor e de sua família.
Assim, o valor mantido na conta bancária do devedor e não destinado ao seu sustento
imediato e de sua família perde seu caráter alimentar e, conseqüentemente, a proteção da
impenhorabilidade, havendo assim uma penhora sobre o crédito excedente e não mais
necessariamente sobre o salário do devedor.
(...)
Diante dessas considerações, concluo que, uma vez demonstrado que a penhora de parte
dos valores excedentes não afetou a dignidade e o sustento do devedor e de sua família,
permite-se a constrição.
(...)
Destaco ainda que o agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta
corrente era efetivamente necessária ao seu sustento e de sua família, restando afasta a
incidência da impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.”
Vislumbra-se que a decisão foi clara ao pontuar que as “sobras” presentes na
conta bancária, apesar de provenientes do terço de férias e décimo-terceiro salário,
conforme pontuado pelo próprio embargante, são superiores aos valores necessários
para atender as demandas atuais e essenciais de subsistência sua e de sua família.
Num. 43053851 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916344572100000042025077
Número do documento: 22081916344572100000042025077

Ressalto ainda que, conforme exposto no acórdão, os valores oriundos de
proventos acrescidos de um terço de férias e décimo terceiro salário foram creditados em
25/02/2022 (ID 42935030) e o bloqueio judicial ocorreu apenas em 25/03/2022 (ID
42948326), ou seja, decorridos 30 (trinta) dias do crédito na conta bancária,
descaracterizando assim a natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade, eis que
a norma processual protege a prestação pecuniária necessária para atender as
demandas atuais e essenciais de subsistência do devedor e de sua família.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita quaisquer
vícios, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002576-25.2014.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: NILTON APARECIDO
BOBATO - ADVOGADOS DO EMBARGANTE: HENRIQUE LANDUCCI LUCAS - OABPR80242,
MILTON CESAR DA ROCHA - OABPR46984-A, MARIA BIANCA BELEM TOMASONI -
OABPR45149-A - EMBARGADA: UNIÃO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43053851 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916344572100000042025077
Número do documento: 22081916344572100000042025077

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 17.08.2022.
Num. 43053851 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916344572100000042025077
Número do documento: 22081916344572100000042025077